Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 243452852, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711032-88.2025.8.07.0009, proposta em face de PILAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ANDREZA DA ROCHA SANTANA, JULLIANE FREITAS MARTINS, MYRIAM SOARES XAVIER, MARIANGELA MENDES BASILIO, ELIZANGELA BORGES DE JESUS e MARCUS WILLIAM XAVIER DE MIRANDA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo o arresto cautelar pleiteado, nos seguintes termos: (...) Decido. Nada obstante a alegada fraude, não vejo presentes os requisitos para a concessão do arresto cautelar, amparado nos artigos 300 e 301, ambos do CPC. Aduz a autora que realiza seguros de planos de saúde com sistema de reembolsos e, nesta qualidade, celebrou com a ré PILAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA (estipulante) um contrato coletivo de plano de saúde que, inicialmente, cobria 12 (doze) vidas. Continua para afirmar que em agosto de 2024 recebeu um pedido de inclusão relativo à funcionária Letícia Fernandes Camargos, quando então constatou a possibilidade de existência de fraude, uma vez que identificou que os corréus beneficiários do contrato não são empregados da estipulante. Afirma, portanto, que os beneficiários não teriam direito à inclusão no contrato firmado entre a autora e a ré PILAR CORRETORA, consistindo aí a fraude que teria causado um dano de R$ 47.775,53. No entanto, a alegação de fraude demanda o devido contraditório. Os documentos juntados com a inicial, ainda que possam induzir à fraude em análise preliminar, não são ainda suficientes para amparar uma constrição patrimonial em estágio processual tão prematuro. Por outro lado, não há indicadores concretos de dilapidação patrimonial por parte dos réus, sendo apenas mera suposição da parte autora que possa haver, no futuro, frustração de recebimento do seu eventual crédito. Pelo exposto, ainda que juridicamente possível o arresto cautelar na forma do art. 301 do CPC, considero que qualquer constrição neste momento se mostra prematura e precipitada, podendo inclusive causar lesão patrimonial às pessoas físicas que constam no polo passivo, ao privá-las de quantias significativas. Por tais razões, INDEFIRO o arresto cautelar pleiteado, sem prejuízo de reconsideração posterior à luz de novos elementos de convicção. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 74838346), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de ação de reparação de danos com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta em decorrência da constatação, em sede de auditoria, de que os agravados firmaram contrato com a agravante mediante a falsificação dos documentos relativos à elegibilidade do plano de saúde, pelo que se requer a condenação dos agravados ao pagamento de dano material no importe de R$ 42.775,53 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que corresponde ao prejuízo com a cobertura indevida de procedimentos médicos, descontando-se os valores relativos aos prêmios quitados pelos agravados ao longo do contrato. Alega que pugnou pelo deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, visando o arresto cautelar de valores e bens, pelo sistema Sisbajud, até o limite do dano material, para assegurar o direito de, ao final do processo, ter restituído os valores pagos indevidamente, o que foi indeferido pela decisão ora combatida. Argumenta que deve ser reconhecido que a atribuição de prática fraudulenta no presente caso supre, de forma autônoma e suficiente, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impondo-se a reforma da decisão agravada para o imediato deferimento do arresto cautelar pleiteado, uma vez que é evidente que a intenção dos agravados, ao fraudar a elegibilidade na contratação com a agravante, não é a devolução dos valores angariados, sendo assim, a gritante prova indiciária indica a alta probabilidade do risco de dilapidação patrimonial, permitindo a concessão do arresto, considerando, ainda, a reversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto para bloqueio de valores e bens dos agravados, nos limites da responsabilidade descrita em sede exordial, pelo sistema SISBAJUD, para assegurar o direito da agravante de ao final do processo ter os valores pagos indevidamente restituídos, no valor de R$ 42.775,53 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), de forma solidária. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75089642). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto para bloqueio de valores e bens dos agravados, nos limites da responsabilidade descrita em sede exordial, pelo sistema SISBAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator